Tribunal: TJES
Processo: 0028285-15.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028285-15.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEALTH CENTER ACADEMIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS VITÓRIA. LEI N. 8.592/2013. EXPRESSA RENÚNCIA A IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS SOBRE O DÉBITO. ATO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE. DISCUSSÃO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No caso, o débito impugnado pela empresa contribuinte foi objeto de termo de confissão de dívida e consequente parcelamento, firmado na forma da Lei Municipal n. 8.592/2013, a qual institui programa de incentivo à regularização fiscal. 2) A legislação municipal é clarividente ao prever que a adesão ao REFIS VITÓRIA importa o reconhecimento e confissão do débito, assim como a expressa renúncia a impugnações ou recursos administrativos ou judiciais que a ele se relacionam; renúncia essa que também consta de forma expressa no termo de confissão de dívida. 3) “A adesão ao programa de benefício tributário não é obrigatória, cabendo ao contribuinte analisar as vantagens oferecidas pelo programa e os ônus de sua inclusão [...]” (TJES. AI 5004203-86.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 09/12/2021) . 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
HEALTH CENTER MEDICINA E ATIVIDADES FÍSICAS INTEGRADAS
em face da r. sentença (fls. 732/735; autos originais) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A.

Rememoro que, com o ajuizamento da presente demanda, a Apelante objetivou i) a declaração de nulidade do auto de infração n. 1255/2008; ii) o reconhecimento da ausência de responsabilidade de sua parte pelo recolhimento do ISS devido ao Município de Vitória em razão do serviço de ginástica laboral prestado para a empresa Petrobras; e iii) o reconhecimento do direito à compensação entre os valores pagos decorrentes de autuação com outros tributos por ela devidos, de competência municipal.

Após o regular processamento do feito, sobreveio aos autos a sentença objurgada, na qual o magistrado de origem entendeu que a improcedência do pedido autoral reside no fato de que o art. 3º da Lei Complementar n. 116/2003 estabelece que o ISS é devido no local do estabelecimento do prestador, declarando, assim, a validade da autuação.

Em seu recurso, a Apelante aduz que é indevida a autuação lavrada, por ser a empresa tomadora a responsável tributária, conforme consta no contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas. Ademais, sustenta que há bitributação, já que os valores em questão já foram retidos pela empresa Petrobras.

Por seu turno, os Apelados manifestaram-se pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Depois de compulsar com acuidade os extensos autos virtualizados, concluí que assiste razão ao Município de Vitória quando defende a impossibilidade de a parte recorrente discutir judicialmente a validade da referida cobrança; motivo pelo qual,
ainda que por fundamento diverso, entendo que deve ser mantido o édito sentencial quanto à rejeição integral da pretensão autoral.

Para fins de contextualização, merece registro que o auto de infração n. 1255/2008 foi lavrado pelo Município de Vitória em desfavor da Apelante no dia 07/10/2008, justificado pelo “não recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza aos cofres públicos municipais referente às notas fiscais de serviços abaixo discriminadas uma vez que a empresa alega que tais notas já foram tributadas em outros municípios”.

Como narra a própria autora/Apelante na peça vetibular, fato é que realizou, na seara administrativa, o parcelamento da dívida.

Todavia, cumpre salientar que não se trata de mero parcelamento administrativo. Na realidade, à fl. 653 do caderno processual, fora juntado o termo de confissão de dívida n. 31345/2014, tendo como objeto, mas não apenas, o auto de infração n. 1255/2008, cujo teor deixa clarividente que
a contribuinte aderiu à programa de regularização fiscal instituído pelo Ente Municipal, porquanto restou expresso no documento que se trata de compromisso de pagamento firmado “na forma da Lei nº 8.592/2013, regulamentada pelo Decreto nº 15.853/2013”.

Por oportuno, vejamos alguns dispositivos legais que constam na citada legislação, que se mostram relevantes para o deslinde da controvérsia:

LEI Nº 8592

INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL COM A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - REFIS VITÓRIA.

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do Município de Vitória - REFIS VITÓRIA
destinado a promover a quitação de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa, originários dos seguintes tributos e multas:

I -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;

[...]

Art. 8º
A adesão ao REFIS VITÓRIA importará:

I - No reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos dele constantes;

II -
Na expressa renúncia a impugnações ou recursos administrativos ou judiciais, relativamente aos débitos
referidos no inciso I deste artigo, e na sua desistência caso já existentes;

III - Na aceitação plena das condições estabelecidas no programa.

Como se depreende do supracitado art. 8º, previsão que ainda restou explícita no item segundo do termo de confissão da dívida, é requisito para o deferimento do pedido de adesão ao REFIS a renúncia a impugnações administrativas ou judiciais atinentes aos débitos ali listados.

Nessa conjuntura, penso que a Apelante expressamente renunciou a seu direito de discutir a validade da atuação pela via judicial, de maneira que sequer é possível conhecer dos argumentos por ela trazidos neste feito, diante de impeditivo de tal proporção.

Impende mencionar que
“[...] a adesão ao programa de benefício tributário não é obrigatória, cabendo ao contribuinte analisar as vantagens oferecidas pelo programa e os ônus de sua inclusão [...]”
(TJES. AI 5004203-86.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 09/12/2021).

Sublinho não desconhecer a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o REsp n. 1.133.027/SP sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o parcelamento do débito não obsta a discussão acerca dos aspectos jurídicos da relação jurídico-tributária adjacente à exação.

Entretanto, a distinção entre a norma precedente e a hipótese vertente é patente, já que,
in casu,
não se trata de mero parcelamento, mas sim, friso, adesão voluntária a programa de incentivo à regularização fiscal com a Fazenda Pública Municipal, tendo o devedor renunciado a seu direito de discutir a validade da cobrança dos valores negociados naquela ocasião.

No mais, chamo atenção à jurisprudência que se firmou neste egrégio Sodalício, pacífica no sentido de reconhecer a validade da renúncia manifestada pelo contribuinte que adere a programas de tal natureza e, por conseguinte, a impossibilidade de rediscussão da matéria. Confira-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS. REFIS. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A DÍVIDA. AUTO DE INFRAÇÃO SUBSISTENTE. DEVER DE ESCRITURAÇÃO. REMESSA E RECURSO PROVIDOS. 1. Verifica-se dos autos digitalizados, notadamente pelos documentos de fls. 97/98 e 165/179v.,
que a apelada aderiu ao REFIS 2017/Lei nº 10.628 - Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais. O ingresso no Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais é uma faculdade posta à disposição do contribuinte devedor, e não uma obrigação imposta pelo Fisco Estadual, de modo que implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos, com a renúncia ao direito de discutir a dívida.
2. In casu,
quando da formalização do parcelamento, a apelada tinha ciência de todos os elementos da obrigação tributária e do valor que estava sendo considerado, aderindo ao programa para atender interesses próprios
,
de modo a afastar a possibilidade de anulação do ato
por erro, dolo, simulação ou fraude, sendo irrelevante a existência de procedimento de revisão do débito em curso. [...] (TJES. AC 0005414-35.2018.8.08.0006. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 10/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADESÃO AO REPETRO – CONDICIONANTE – RENÚNCIA A EVENTUAIS DISCUSSÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – PRERROGATIVA DO FISCO – ISENÇÃO AO ICMS – PEDIDO NÃO ADUZIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. O REPETRO, então, cuida de regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens que se destinam às atividades de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural.
Nessa esteira, é de se reconhecer, ainda que na etapa inicial dos autos de origem, que o Fisco Estadual detêm prerrogativas que o autoriza a lançar condicionantes para que o contribuinte possa se beneficiar desse regime diferenciado. 3. E assim sendo, a aceitação de seus termos é mera liberalidade do contribuinte que, sopesando seus pontos positivos e negativos, decide por aceitar ou não o mencionado benefício fiscal em detrimento de eventuais discussões administrativas ou judiciais.
[...] (TJES. AI 5000725-07.2020.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 07/07/2020)

[...]
4. Por derradeiro, cabe ponderar que o parcelamento do débito fiscal de que trata os autos se submete ao regime da Lei Estadual nº10.628, de 10 de março de 2017, que instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, prevendo que a adesão ao Programa resulta na renúncia a eventuais impugnações, nos termos do seu art. 5º. De igual modo, os contratos de parcelamento firmados pela agravante dispõem expressamente acerca da renúncia a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, sob pena de imediata inscrição do débito em dívida ativa. 5. Vê-se, portanto, que a agravante era sabedora das condições que a ela seriam impostas caso aderisse às benesses do referido Refis, tal como a desistência de eventuais impugnações já apresentadas e a renúncia ao direito que considerava legítimo
. 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES. AI 5003148-66.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA. DATA 15/09/2022)

Esclareço, oportunamente, que a conclusão aqui alcançada não configura afronta ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa, visto que a matéria foi veiculada pelo Município de Vitória em sua contestação e em suas contrarrazões, tendo sido, portanto, amplamente debatida nos autos.

Finalmente, a despeito de a Apelada Petrobras ter sido arrolada no polo passivo da demanda, nota-se que nenhum dos pedidos formulados na petição inicial foram, de fato, a ela endereçados, porquanto dizem respeito à relação jurídico-tributária mantida entre a Apelante e o Município de Vitória, sendo desnecessárias maiores digressões nesse particular.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 17% (dezessete por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2023 às 14:27:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47996111102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR